Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PARA ENVIO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INCABÍVEL. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. CABE AO CREDOR PROTESTAR O TÍTULO, E NÃO O JUDICIÁRIO ASSUMIR O PAPEL CARTORÁRIO. IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido para que seja enviado ofício à Receita Federal para localização de bens declarados em nome do devedor com apresentação das Declarações de Imposto de Renda, pois tal pleito não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, logo, a sua análise nesta seara recursal incorreria em indevida supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC/15, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título judicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas, cabendo ao credor, em regra, promover a referida inscrição.
3. Há de se observar o princípio da igualdade de tratamento entre as partes, sendo dever do Magistrado se abster de proferir decisão que imponha desequilíbrio na relação jurídico-processual.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.